Tribunal: TJSP
Processo: 1135298-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação de locupletamento - Contrato de financiamento – Pretensão de que o prazo prescricional tenha início a partir do término do prazo para o ajuizamento da ação de cobrança – Impossibilidade de cumulação de prazos – Artigo 886 que prevê o caráter subsidiário da ação de locupletamento:

- Diante da possibilidade do manejo de ação de cobrança, no prazo de cinco anos da última

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação de locupletamento - Contrato de financiamento – Pretensão de que o prazo prescricional tenha início a partir do término do prazo para o ajuizamento da ação de cobrança – Impossibilidade de cumulação de prazos – Artigo 886 que prevê o caráter subsidiário da ação de locupletamento:

- Diante da possibilidade do manejo de ação de cobrança, no prazo de cinco anos da última parcela do contrato, não se mostra possível acrescer o prazo prescricional de três anos da ação de locupletamento, uma vez que o artigo 886 dispõe do caráter subsidiário da ação de locupletamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
Registro: 2020.0000964479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135298-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado BRUNO ALVES TOBIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
-- voto n. 21.341 --
Apelação Cível n. 1135298-11.2018.8.26.0100
Apelante: Omni Banco S/A- (atual denominação do Banco Pecúnia S/A)
Apelada: Bruno Alves Tobias
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 12a VARA CÍVEL
Juiz de Direito sentenciante: Fernando José Cúnico
Sentença disponibilizada em 21/02/2019
PRESCRIÇÃO
Ação de locupletamento - Contrato de financiamento

Pretensão de que o prazo prescricional tenha início a partir do
término do prazo para o ajuizamento da ação de cobrança

Impossibilidade de cumulação de prazos Artigo 886 que prevê o
caráter subsidiário da ação de locupletamento:
- Diante da possibilidade do manejo de ação de cobrança, no prazo
de cinco anos da última parcela do contrato, não se mostra
possível acrescer o prazo prescricional de três anos da ação de
locupletamento, uma vez que o artigo 886 dispõe do caráter
subsidiário da ação de locupletamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 71/73 que, em razão da prescrição da
pretensão, julgou extinta a ação de cobrança ajuizada por OMNI BANCO
S/A- (atual denominação do Banco Pecúnia S/A) contra BRUNO ALVES
TOBIAS, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais.
Apela o autor alegando que o art. 886 do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
Código Civil apenas permite o pedido de restituição por enriquecimento
sem causa quando a parte não tiver outros meios legais para se ressarcir
do prejuízo sofrido, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de prescrição
quinquenal das demais demandas. Não tendo sido ultrapassado o prazo
legal de 03 (três) anos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil,
contados do dia em que prescreveu a pretensão de cobrar a dívida por
inteiro, é cabível a presente ação.
Requer seja dado provimento ao recurso para
afastar a prescrição declarada, determinando-se o retorno dos autos ao
Primeiro Grau para prosseguimento regular do feito.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
76/81) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de Processo Civil.
A apelada não apresentou resposta (fls.129).
É o relatório.
I. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra BRUNO
ALVES TOBIAS, amparada em contrato de financiamento/mútuo, firmado
em 02.04.2009, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 264,62, a
primeira com vencimento em 02.04.2009 e a última em 02.04.2011 (fls.9).
Sustentou que o prazo das ações cambiárias foi ultrapassado por culpa do
réu, contudo a presente ação trata de locupletamento sem causa, com
prazo prescricional de 3 anos após a prescrição executiva. Pretendeu o
recebimento do saldo devedor do contrato, calculado em R$8.386,26.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
Foi proferida a sentença de extinção do
processo com resolução do mérito, pois o MM. Juiz “a quo” reconheceu a
ocorrência de prescrição, razão pela qual recorre o banco autor, sem razão
todavia.
Com efeito, à luz do artigo 206, § 5o, inciso
I, do Código Civil1, que prevê o prazo prescricional de 5 anos para a
cobrança da dívida, verifica-se no particular ter decorrido o prazo, uma
vez que a ação foi ajuizada em 29/12/2018.
Na hipótese dos autos o apelante amparou
seu pedido inicial em contrato de mútuo, podendo ter se valido de ação de
execução ou cobrança para tanto. Porém, exaurido o prazo das ações
disponíveis para cobrança do crédito, o autor não pode se valer de ação de
locupletamento para prolongar o prazo prescricional disponível.
Isto é, com amparo no artigo 886 do Código
Civil pretende o apelante prorrogar o prazo prescricional que dispunha
para o ajuizamento de ações para a busca de seu crédito, mas tal
entendimento não pode prevalecer, uma vez o mencionado dispositivo
prevê a subsidiariedade das ações de enriquecimento sem causa, devendo
ser manejada quando não houver outra forma de obtenção do crédito.
No entanto, conforme já assinalado, o autor
possuía outros meios, mas deixou transcorrer o prazo prescricional in
albis, não sendo possível o manejo da presente ação aplicando-se soma do
prazo prescricional da ação de locupletamento a partir do encerramento
1 Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
das ações ordinárias.
Além do mais, a possibilidade de buscar seu
direito não surgiu com o término do prazo para o ajuizamento de ação de
cobrança de seu crédito, mas sim quando do vencimento da última
parcela do contrato, sendo, portanto, inviável a pretensão do autor.
A esse respeito, assim já se pronunciou esse
E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação de locupletamento Financiamento de veículo
automotor Caráter subsidiário da ação de enriquecimento sem
causa. Precedentes Inteligência do artigo 886 do Código Civil
Incidência do prazo prescricional do artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil Prescrição verificada Sentença mantida Recurso não
provido. 2
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA

Sentença de extinção - Prescrição reconhecida - Insurgência do
autor. PRESCRIÇÃO
Contrato de financiamento bancário

Subsidiariedade da ação de locupletamento - Aplicação do artigo
886 do Código Civil
Cabimento somente quando não existir
outros meios de pleitear a pretensão inicial Inviável acréscimo
do prazo prescricional de três anos da presente demanda aos
cinco anos da ação de cobrança já consumados
Prescrição
verificada - Sentença de improcedência liminar do pedido
mantida RECURSO NÃO PROVIDO. 3
“AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. Contrato de
financiamento para aquisição de veículo. Extinção anômala do
processo. Insurgência da autora. Ação de locupletamento sem
causa. Instrumento particular assinado pelo devedor e duas
2 Apelação Cível 1135956-35.2018.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de
Registro: 09/08/2019
3Apelação Cível 1135126-69.2018.8.26.0100; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão;
Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1135298-11.2018.8.26.0100- Capital - voto no 21.341
testemunhas. Prazo prescricional da pretensão que é o de cinco
anos nos termos do §5o, do inciso I, do art. 206, do CC, a contar
do vencimento do contrato. Manejo da demanda após o decurso
daquele prazo. Extinção do processo em razão da prescrição da
pretensão acionária. Admissibilidade. Ação ajuizada que é
incabível ao caso, visto ser subsidiária das ações específicas,
conforme art. 886, do CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO”.4
Correta a pronúncia da prescrição pelo juízo
a quo, não podendo ser admitida a utilização da ação de locupletamento
como forma de premiar a inércia do apelante na busca de seu crédito, cuja
pretensão encontra-se prescrita.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
4 Apelação Cível no 1135452-29.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião Flávio, 23o Câmara de Direito Privado, j.
07/08/2019, TJSP